Tribunal: TJMT
Processo: 1017227-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017227-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO ALVES RIBEIRO - CPF: 826.451.832-04 (AGRAVANTE), DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.925.393/0002-84 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES GALEANO - CPF: 468.438.761-53 (AGRAVADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, MORAIS E PERDAS E DANOS
.

TUTELA DE URGÊNCIA
VISANDO A

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.

CADEIA DOMINIAL CONTROVER
S
A.
NEGÓCIO JURÍDICO SUCESSIVO QUESTIONADO PELAS PARTES ENVOLVIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC

II. Questão em discussão

2.
S
e a alegada boa-fé do adquirente e a essencialidade do bem para sua atividade laboral justificam, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, a restituição imediata do veículo.

III. Razões de decidir

3.
Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4.
A
probabilidade do direito não se verifica
em sede de cognição sumária, dada a
controvérsia na cadeia dominial
e a divergência sobre a titularidade do veículo, o que exige
dilação probatória
e exame aprofundado dos fatos.

5.
O perigo de dano, embora alegado pelo agravante em razão da utilização do veículo como instrumento de trabalho, não foi corroborado por documentos hábeis a comprovar a dependência exclusiva da atividade laboral do bem.

6.
A
restituição imediata do veículo
configura
risco de irreversibilidade
do provimento, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de prova da titularidade do bem
e a controvérsia sobre a cadeia dominial afastam a concessão da medida liminar, por demandar dilação probatória.

3. A restituição imediata de veículo com titularidade questionada implica
r
isco de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º).”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI 1030665-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, AI 1005529-29.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marconde
s Alves, j. 18.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Thiago Alves Ribeiro
, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível
de Sorriso
, nos autos da
ação de Declaratória de Negócio Jurídico c/c Ação de
Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais, Morais e Perdas e Danos
nº
1004548-74.2025.8.11.0040
), proposta
em face de
Denicolo
Comércio de Veículos LTDA, Luiz Carlos Gonçalves Galeano e Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
.

A decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente diante da necessidade de dilação probatória para exame mais aprofundado dos fatos. Registrou, ainda, que o deferimento da medida anteciparia, de forma substancial, o mérito da demanda, além de configurar risco de irreversibilidade, nos termos do §3º do referido artigo
(id.
289522399
)
.

O agravante sustenta que adquiriu o veículo de forma legítima, mediante pagamento ao então possuidor, com anuência da empresa Prime Motors, a qual teria autorizado a alienação por procuração pública. Informa que parte do valor foi financiada junto à instituição OMNI S/A, tendo sido a alienação fiduciária devidamente averbada no registro do bem
.

Alega que, após a conclusão do negócio e utilização regular do veículo para fins profissionais
, Motoboy
, foi surpreendido com a apreensão do bem em blitz, em razão do cancelamento do comunicado de venda no DETRAN/MT, promovido de forma unilateral pela empresa
Denicolo
.

Defende a presença dos requisitos legais para concessão da tutela, destacando o impacto direto na sua subsistência decorrente da perda do instrumento de trabalho. Alega que a irreversibilidade apontada pelo juízo não se sustenta ou, ao menos, é superável, sobretudo diante do caráter alimentar da atividade desempenhada
.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para restituição imediata da posse do veículo, sob pena de multa diária. No mérito, pretende a tutela para permanecer
com o
bem
(id.
289522398
).

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido

(id.
289923384
)
.

Intimado, o agravado
OMNI S/A Crédito Financiamento e investimento, requereu a manutenção da decisão agravada

(id.
294565397
)
.

Os demais agravados,
Denicolo
Comércio de Veículos LTDA e Luiz Carlos Gonçalves Galeano, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões
(id.
316323899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
restringe
-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a concomitante presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, requisitos cuja demonstração,
para o fim pretendido, deve estar suficientemente robustecida por elementos de convicção mínimos e idône
os
.

A tutela de efeitos antecipados é aquela que, mesmo diante de um exame sumário, revela-se nitidamente apta a se tornar definitiva quando da análise do mérito. Assim, cabe a quem a pleiteia o ônus de demonstrar a presença dos requisitos que a justificam.

No caso dos autos, os requisitos não se encontram devidamente preenchidos.

A cadeia dominial

do veículo
apresenta
inconsistências que dificultam, nesta fase preliminar,
a formaç
ão de um juízo seguro sobre a titularidade
alegada.

Verifica-se
que a Prime Motors nega ter vendido o veículo ao agravante ou a Luiz Carlos, alegando que a venda ocorreu para um terceiro (ex-funcionário).

Tal divergência torna a cadeia de negócios sucessivos controversa, gerando dúvida objetiva quanto à legalidade da transação que resultou na posse do agravante, especialmente em relação ao suposto cancelamento da comunicação de venda.

Portanto
, em sede de cognição sumária, o direito do
a
gravante à restituição do bem, em detrimento do direito de terceiros, não se mostra com a clareza e probabilidade exigidas para a concessão da medida
, sendo imprescindível um exame aprofundado da controvérsia e
dilação probatória sobre a questão
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE DE SEMOVENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME
(...)
Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência exige a demonstração clara e objetiva da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo.

A ausência de prova inequívoca da titularidade dos bens e da urgência da medida afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada
.

Alegações desacompanhadas de provas robustas não autorizam a
interferência judicial imediata.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18 .12.2019, DJE 21.01.2020
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10055292920258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2025)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO) – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil. Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030665-96.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, T
erceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Desse modo, a

restituição imediata do veículo ao Agravante, cuja titularidade é questionada
, implica a antecipação de um efeito prático
de
posse
,

circunstância que, se deferida de forma antecipada, enseja risco evidente de irreversibilidade, nos termos do § 3º do mesmo art. 300 do CPC.

Embora
o
agravante
afirme
depender do veículo para o exercício de atividade profissional
,

tal alegação não
foi
acompanhada de elementos probatórios mínimos que demonstrem, de forma objetiva, sua condição laboral e a essencialidade do bem à sua subsistência.

Ainda que o prejuízo alegado seja evidente, a verificação do nexo causal e da eventual responsabilidade requer produção de provas.

Por essas razões,
n
ão estando plenamente comprovada a probabilidade do direito, em virtude da co
mplexidade dos fatos e das alegações de venda a terceiro e débitos de responsabilidade do
a
gravante, e persistindo o risco de irreversibilidade do provimento liminar, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

Diante d
o
e
xposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025